Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR QUE DEFERE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL. SEM ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEPÓSITOS FORA DO PRAZO. DESCONTO PONTUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a realização do cálculo dos alugueres sem a incidência da multa de 10%, prevalecendo o índice de correção monetária (IGPM), estabelecido em contrato.
2. A decisão que concedeu a antecipação de tutela não modificou a data de vencimento do aluguel, o que leva a concluir que os depósitos judiciais deveriam ser feitos dentro do prazo estipulado em contrato. Tendo sido os depósitos efetuados após a data do vencimento, é lícita a cobrança dos encargos contratualmente previstos, bem como a perda do desconto por pontualidade.
3. Recurso conhecido e provido.